Tribunal: TJSP
Processo: 1013661-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
r no. 87/96 (Lei Kandir), em observância aos artigos 146, inciso III, e 155, § 2o, inciso XII, da Constituição Federal - Alíquota interestadual fixada por Resolução do Senado Federal, nos termos do artigo 155, inciso II, § 2o, inciso IV, da Constituição Federal - EC 87/15 - Suficiência da Lei Kandir e das disposições constitucionais vigentes para legitimar a cobrança do diferencial de alíquota de contribuinte destinatária da mercadoria, ainda que destinada ao seu ativo fixo/permanente ou uso/consumo - Legalidade da cobrança do diferencial de alíquota, com base no Convênio ICMS no. 93/15 do CONFAZ e na Lei Estadual no. 15.856/15 – Tema 1093/STF – Inaplicabilidade – Mercadoria destinada a consumidor final contribuinte habitual do imposto em tela - Denegação da segurança almejada.
2. Revisão do julgado desacolhida.
(TJSP; Apelação Cível 1013661-06.2019.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 21/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

21/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Mandado de segurança - Diferencial de alíquota (DIFAL) - Convênio ICMS no. 93/15 - Lei Estadual no. 15.856/15 - Diferencial de alíquota - Normas gerais relativas ao ICMS que foram fixadas pela Lei Complementar no. 87/96 (Lei Kandir), em observância aos artigos 146, inciso III, e 155, § 2o, inciso XII, da Constituição Federal - Alíquota interestadual fixada por Resolução do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Mandado de segurança - Diferencial de alíquota (DIFAL) - Convênio ICMS no. 93/15 - Lei Estadual no. 15.856/15 - Diferencial de alíquota - Normas gerais relativas ao ICMS que foram fixadas pela Lei Complementar no. 87/96 (Lei Kandir), em observância aos artigos 146, inciso III, e 155, § 2o, inciso XII, da Constituição Federal - Alíquota interestadual fixada por Resolução do Senado Federal, nos termos do artigo 155, inciso II, § 2o, inciso IV, da Constituição Federal - EC 87/15 - Suficiência da Lei Kandir e das disposições constitucionais vigentes para legitimar a cobrança do diferencial de alíquota de contribuinte destinatária da mercadoria, ainda que destinada ao seu ativo fixo/permanente ou uso/consumo - Legalidade da cobrança do diferencial de alíquota, com base no Convênio ICMS no. 93/15 do CONFAZ e na Lei Estadual no. 15.856/15 – Tema 1093/STF – Inaplicabilidade – Mercadoria destinada a consumidor final contribuinte habitual do imposto em tela - Denegação da segurança almejada.
2. Revisão do julgado desacolhida.